Tribunal: TJMT
Processo: 1022183-67.2020.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022183-67.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO - CPF: 691.072.891-20 (ADVOGADO), FABRICIO MONTEIRO PONTES - CPF: 021.902.331-00 (PACIENTE), DECIMA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (IMPETRADO), JUÍZO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO - CPF: 691.072.891-20 (IMPETRANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FABRICIO MONTEIRO PONTES
IMPETRANTE: JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO

IMPETRADO: JUÍZO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E INFRAÇÃO DE MEDIDA SANITÁRIA PREVENTIVA - TESES DE
NEGATIVA DE AUTORIA
-
VIA INADEQUADA – QUESTÕES QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA
- PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA - SEGREGAÇÃO FUNDADA NO ART. 312 DO CPP -
REITERAÇÃO CRIMINOSA
- RISCO CONCRETO - PERICULOSIDADE SOCIAL - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA E NECESSÁRIA –
EXCESSO DE PRAZO- INOCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE DESÍDIA OU INÉRCIA DO APARELHO ESTATAL - PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO -
ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA, E NA PARTE CONHECIDA,
DENEGADA A ORDEM
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A via estreita do
habeas corpus
não se presta para exame de matéria probatória – tese de negativa de autoria - sendo certo que dos elementos do
writ
se extraem os indícios suficientes de materialidade e autoria, aptos a ensejar a constrição cautelar.

Em que pese a quantidade de droga não demonstrar, por si só, o
periculum libertatis,
não há como reconhecer a ilegalidade do decreto de prisão ora impugnado, pois a prática anterior de delitos pelo paciente indica a configuração da cautelaridade necessária para a validade da medida processual mais grave, sobretudo em razão da necessidade de se resguardar a ordem pública.

Os prazos designados para instrução criminal servem somente como parâmetros gerais. O reconhecimento do constrangimento ilegal por excesso de prazo deve sempre ser norteado pelo princípio da razoabilidade.

A
priori,
não há falar em excesso de prazo, malgrado pequeno atraso na instrução,
justificado pela migração dos autos físicos para o sistema PJE, contudo, deve ser recomendado ao Juízo natural da causa que priorize o julgamento da ação penal
, a fim de que seja observado o disposto do art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, garantindo a razoável duração do processo.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1022183-67.2020.8.11.0000

PACIENTE: FABRICIO MONTEIRO PONTES
IMPETRANTE: JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO

IMPETRADO: JUÍZO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL

RELATÓRIO:

Trata-se de
habeas corpus
, interposto pela advogada Jackeline Moreira Martins Pacheco, em favor de
FABRICIO MARQUES MONTEIRO PONTES
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Décima Terceira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Narra que o paciente foi preso em flagrante no dia 5/4/2020, com a posterior convolação em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, do crime de tráfico de drogas.

Ofertada a denúncia, a ora impetrante apresentou a defesa preliminar, cumulada com pedido de revogação da prisão preventiva. O Ministério Público opinou desfavoravelmente ao pleito de liberdade, seguindo-se os autos conclusos para decisão.

Assim, em 23/9/2020 foi prolatada decisão indeferindo o pedido de revogação da prisão cautelar, com determinação de virtualização do processo no sistema PJE, providência esta que não havia sido implementada desde então.

Neste contexto, a impetrante sustenta que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, pois é apenas usuário de drogas, além de demasiado prazo na duração da constrição cautelar, a evidenciar o constrangimento ilegal ao paciente.

Assim, postula a concessão da ordem, para revogar ou substituir a prisão preventiva por cautelares menos onerosas,
previstas no art. 319, ou pela prisão domiciliar, em conformidade com a Recomendação n° 62/2020 do CNJ.

Solicitei informações prévias, as quais vieram aos autos (ID 64473477).

O pedido de liminar foi indeferido, id. N.
65722483.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID. N.
67348987.

Em petição complementar, a defesa reitera as razões da inicial, bem como alega que o paciente se encontra preso há quase oito meses, e ainda não foi designada data da audiência de instrução e julgamento, consoante id. N. 67642476

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FABRICIO MONTEIRO PONTES
IMPETRANTE: JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO

IMPETRADO: JUÍZO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL

VOTO:

A impetrante sustenta haver constrangimento ilegal na prisão, uma vez que não se encontram presentes os requisitos ensejadores da segregação cautelar, além do excesso de prazo e negativa de autoria.

Extrai-se dos autos que o paciente fora denunciado como incurso nos arts. 33, caput, e 40, III, da Lei 11.343/06, e art. 268 do Código Penal, consoante consta no id. n. 64473475:

“(...)

no dia 05 de abril de 2020, por volta das 23h, durante calamidade pública, na Marcelo Ribeiro, bairro Novo Paraíso, em um estabelecimento denominado Clube Social Espaço Festa Mari, em Cuiabá/MT,
o denunciado Fabrício Marques Monteiro Pontes , trazia consigo, para outros fins que não o consumo pessoal, 01 (uma) porção de maconha, com massa de 247,37 g (duzentos e quarenta e sete gramas e trinta e sete centigramas
) , sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo preliminar 3.14.2020.64042-01 e definitivo 3.14.2020.65285- 01). Na mesma data, ele infringiu determinação do poder público, destinada a impedir a propagação de doença contagiosa.

Na mencionada data, policiais militares foram comunicados que ocorria uma festa com aglomeração de pessoas no bairro Novo Paraíso, em desobediência ao Decreto Estadual nº. 432, de 31/03/2020, ato normativo que proibiu a realização de eventos de tal natureza, como forma de prevenção à disseminação do coronavírus. Os militares foram informados ainda que, no local, ocorria o consumo de droga, que era fornecida pelo denunciado Fabrício.

Após se dirigirem ao local mencionado, os policiais militares constataram a veracidade das informações anteriormente recebidas. Na sequência, identificaram o denunciado Fabrício, que foi abordado e submetido à revista pessoal.

Com ele, foi apreendida 01 (uma) porção grande de maconha e a quantia de R$ 108,00 (cento e oito reais). Porções de entorpecentes também foram apreendidas com outros frequentadores daquela festa.

Interrogado pela autoridade policial, o denunciado negou a propriedade da droga, alegando que nada fora apreendido consigo.

A folha de antecedentes do denunciado revela que ele responde
a processo por tráfico de drogas (autos nº. 42941-26.2018.811.0042), motivo pelo qual utilizava tornozeleira eletrônica na data do fato
. Além disso, figura como réu em ações penais que apuram delitos de ameaça no âmbito da violência doméstica (processo 36449- 81.2019.811.0042) e roubo (processo 17324-64.2018.811.0042). (...)”

Ao impor a prisão cautelar o juízo singular apontou a necessidade de resguardar a ordem pública, em virtude da considerável quantidade de droga e da
reiteração criminosa
do agente
.
Restou consignado o seguinte:

“(...)

Trata-se de Auto de Prisão em Flagrante de FABRICIO MARQUES MONTEIRO PONTES, o qual foi preso em 06.04.2020 pela suposta prática dos crimes tipificados nos art. 33, da Lei n. 11.343/06, c.c. art. 268, do Código Penal.

A defesa do indiciado pugnou pela concessão de liberdade provisória, uma vez que não praticou o crime que lhe é imputado e que não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão cautelar.

O Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do pedido formulado pela defesa do indiciado.

É o relatório. Decido.

Conforme relatado, trata-se de Auto de Prisão em Flagrante de FABRICIO MARQUES MONTEIRO PONTES.

(...)

A par da situação foi realizada a prisão em flagrante do indiciado, a qual está material e formalmente em ordem, não havendo que se falar em relaxamento, motivo pelo qual a HOMOLOGO.

Ademais, não vislumbro a possibilidade de concessão de liberdade provisória e, tampouco, de concessão de outras medidas cautelares diversas da prisão.

Em cognição sumária, da análise dos elementos informativos existentes nos autos, verifica-se que há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria delitiva, consoante se infere dos depoimentos dos policiais militares.

A prisão só foi possível porque os policiais chegaram até o local através de denúncias anônimas que de estaria havendo uma festa e o indiciado estaria comercializando drogas, sendo informado, inclusive, que o mesmo estaria usando uma corrente de ouro e atendia pelo nome de Fabricio.

No caso em tela, entendo estarem presentes os pressupostos e requisitos para a decretação da prisão preventiva da segregada, sendo o fumus comissi delicti baseado em fortes indícios que evidenciam prática de crime de tráfico de drogas, diante das declarações dos policiais militares que efetuaram a prisão do indiciado, informando que a substância entorpecente apreendida estava em sua posse.

Não menos resta demonstrado o periculum libertatis diante da possibilidade da liberdade da indiciado desencadear outras ações dessa natureza, especialmente considerando a forma como foi apreendida a substância entorpecente
e a quantidade, conforme descrito no laudo pericial de constatação, o que desnatura o mero consumo.

No caso dos autos, as circunstâncias do flagrante e entorpecente encontrado, por si só, evidenciam a prática de tráfico de drogas e não de mero consumo, ensejando a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública, nos termos do Enunciado do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, vejamos:

(...)

Está claro que ordem pública merece ser preservada, tanto que a própria sociedade acionou a força policial indicando prática de crime que estaria a importunar a vizinhança, tendo a ação policial obtido êxito em prender o indicado na denúncia, que revelou até o nome e características do custodiado, bem como que houve a apreensão de substâncias entorpecentes.

Ressalto que o indiciado responde a outros processos pelo mesmo crime apurado nestes autos, qual seja, tráfico ilícito de drogas, além de outros processos por crimes contra o patrimônio, deixando claro que o mesmo é voltado à práticas delitivas, o que faz cair por terra as alegações da defesa.

Assim, chega-se à conclusão de que, sem dúvidas, a ordem pública será abalada se o indiciado for colocado em liberdade. Nesse mesmo sentido, é entendimento pacífico no Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso que “a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”, o que se verifica no presente caso, uma vez que foi encontrado com o indiciado uma quantidade substancial de droga ilícita, a evidenciar o comércio.

(...)

Diante da situação fática vislumbrada, é indiscutível que resta abalada, de sobremaneira, a ordem pública desta Capital, tornando-se imperiosa a retirada do indiciado, por ora, do meio social.

Posto isso, CONVERTO a prisão em flagrante do indiciado FABRICIO MARQUES MONTEIRO PONTES em PRISÃO PREVENTIVA, o que faço com fulcro no que preceitua o art. 312 do Código de Processo Penal por entender que, até este momento, a prisão é a única forma de garantir a ordem (...)

Ao indeferir pedido de liberdade provisória, consignou:

“(...)

Por meio da defesa preliminar juntada à Ref: 12, foi formulado cumulativamente em favor do denunciado FABRICIO MARQUES MONTEIRO PONTES pedido de revogação da prisão preventiva, por meio do qual a defesa alega, em suma, a ausência dos requisitos e pressupostos legais para mantença do decreto de constrição cautelar, bem como que se trata o réu de mero usuário de drogas, o qual possui endereço fixo no distrito da culpa e ocupação lícita. Destacou, ainda, a necessidade de flexibilização da prisão preventiva à luz da Recomendação nº 62/2020 do CNJ.

Com vista dos autos, o d. representante do Ministério Público se manifestou contrário ao pleito (fls. Ref: 15).

(...)

Destarte, analisando os argumentos trazidos pela defesa, verifico que não vislumbra qualquer fato novo hábil a justificar a reanálise dos pressupostos e requisitos da constrição cautelar, subsistindo os fatos e fundamentos exarados em Abril/2020.

Digo isso, pois, além dos autos narraram a apreensão de quantidade expressiva de droga – 01 porção de maconha, com massa de 247,37 g (duzentos e quarenta e sete gramas e trinta e sete centigramas)
–,
o denunciado possui péssimos antecedentes criminais, os quais, quando avaliados em conjunto com demais circunstâncias que permearam a prisão flagrancial, justificam a aplicação da medida extrema.

Em consulta aos dados do sistema Apolo, denota-se que FABRICIO responde a ação penal pelo delito de tráfico de drogas (Autos nº 42941-26.2018.811.0042), motivo pelo qual, diga-se de passagem, utilizava tornozeleira eletrônica na data da ocorrência. Com isso, denota-se que o acusado praticou, em tese, novo delito enquanto utilizava monitoramento eletrônico, o qual, inclusive, estava desligado, evidenciado seu pouco caso com as determinações judiciais.

Na bastasse isso, responde outras ações penais pela prática dos crimes de ameaça no âmbito da violência doméstica (Autos nº 36449-81.2019.811.0042) e roubo (Autos nº 17324-64.2018.811.0042).

Tais circunstâncias, alinhadas à gravidade concreta do crime de tráfico de drogas, corroboram para a mantença da prisão preventiva como meio de garantir a ordem pública e evitar a renitência delitiva, conforme reiteradamente tem decidido o TJ/MT:

“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.” (Enunciado nº 25).

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.” – Enunciado n. 06 TJ/MT.

Além disso, ainda que a defesa sustente a presença de bons predicados pessoais em favor dos suspeitos, como a primariedade, residência fixa e ocupação lícita, tais circunstâncias não obstam a decretação/manutenção da constrição cautelar (Enunciado 43 do TJ/MT).

(...)

Por todas as razões acima e em consonância com o parecer ministerial, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva, formulados em favor de FABRICIO MARQUES MONTEIRO PONTES, o que faço valer também como revisão da prisão preventiva, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP. (...)”

Quanto à negativa de autoria, ao argumento que seria mero usuário, registro que a estreita via do
habeas corpus
não comporta o exame de questões que demandam profunda análise do conjunto fático-probatório, devendo ser reservadas ao processo-crime, após a devida instrução.

Contudo, o cenário fático dos autos sugere, a
priori
, indícios suficientes de envolvimento do paciente com a mercancia ilícita, mormente
pelas declarações dos policiais militares que realizaram o flagrante.

Por outro lado, quanto aos fundamentos autorizadores da constrição processual, imperioso reconhecer que inexiste constrangimento ilegal a ser sanado, e se faz
necessária para evitar a reiteração delitiva
.

Em que pese a quantidade de droga não demonstrar, por si só, o
periculum libertatis,
em contrapartida o paciente possui outros processos criminais, conforme destacado pelo magistrado,
“(...) denota-se que FABRICIO responde a ação penal pelo delito de tráfico de drogas, motivo pelo qual, diga-se de passagem, utilizava tornozeleira eletrônica na data da ocorrência. Com isso, denota-se que o acusado praticou, em tese, novo delito enquanto utilizava monitoramento eletrônico, o qual, inclusive, estava desligado, evidenciado seu pouco caso com as determinações judiciais. (...)”,
além de responder por outros crimes e roubo e ameaça de forma que a persistência do paciente na prática criminosa justifica a interferência estatal para a decretação da prisão preventiva.

Assim, considerada a reiteração delitiva, não há como reconhecer a ilegalidade do decreto de prisão ora impugnado, pois a prática anterior de delitos pelo paciente indica a configuração da cautelaridade necessária para a validade da medida processual mais grave, sobretudo em razão da necessidade de se resguardar a ordem pública.

Nessa direção, o entendimento da Suprema Corte é no sentido de que
"a periculosidade do agente pode ser aferida por intermédio de diversos elementos concretos, tal como o registro de inquéritos policiais e ações penais em andamento que, embora não possam ser fonte desfavorável da constatação de maus antecedentes, podem servir de respaldo da necessidade da imposição de custódia preventiva”

(HC n. 126.501/MT, Relator Ministro MARCO AURÉLIO, Relator p/ acórdão Ministro EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 14/6/2016, DJe 4/10/2016)

Consequentemente, diante da demonstração da necessidade da medida extrema, para garantia da ordem pública, as medidas cautelares diversas da prisão se revelam insuficientes para tutelar a situação jurídica em comento.

Em relação ao excesso de prazo, o paciente foi preso em flagrante em 14/4/2020, a denúncia foi oferecida em 25/6/2020, determinou-se a notificação para defesa prévia em 15/7/2020, com a apresentação da peça defensiva em 25/8/2020. O pleito de liberdade foi indeferido em 23/9/2020, seguindo-se com os procedimentos para migração do feito para o PJE. Os autos já migraram ao PJE, restando apenas a juntada das peças digitalizadas, consoante informações (ID 64473477).

Em consulta ao PJE, constata-se certidão, registrando que os autos
“
físicos foi migrado para o Sistema PJe, por força da disposição contida na Portaria Conjunta PRES-CGJ n. 371, de 8 de Junho de 2020, (...)
e que, a partir desta data, todas as movimentações processuais ocorrerão no sistema PJe
.”

Assim, nota-se que o processo está na fase do art. 55, § 4º c/c art. 56 da Lei 11.343/06, aguardando análise da defesa preliminar, para a subsequente designação de audiência de instrução e julgamento.

Neste cenário, ainda que não caracterizada a delonga injustificada na tramitação processual, tendo em vista a migração dos autos para o sistema PJE,
deve ser recomendado ao Juízo natural da causa que priorize o julgamento da ação penal,
uma vez que a última movimentação dos autos ocorreu em 04 de novembro de 2020, a fim de que seja observado o disposto do art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, garantindo a razoável duração do processo.

Por fim, o pleito de prisão domiciliar em razão da pandemia do coronavírus (COVID-19), não deve prosperar, isso porque
a defesa nada apresentou de modo a permitir concluir que o réu se encaixe em quaisquer das hipóteses da
Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça
,
limitando-se a mencionar a gravidade da pandemia no âmbito prisional.

Logo, a situação de saúde pública não permite a vulgarização indiscriminada das regras penais e processuais penais, sem que exista fator efetivamente concreto que evidencie risco à vida e à saúde do paciente.

Dessa forma, não demonstrado o enquadramento da situação fático-processual do paciente às hipóteses de desencarceramento previstas nas recomendações do CNJ, destinadas à contenção sanitária da propagação epidêmica do novo coronavírus (COVID-19), inviável a sua colocação em prisão domiciliar.

Ante o exposto, conheço parcialmente do habeas corpus e, nesta extensão,
denego
a ordem pleiteada, em consonância com o parecer ministerial.
Recomendo, contudo, ao Juízo de origem que promova maior celeridade ao julgamento da ação penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2020